Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. COMPROVADO O VALOR DO EXTRAVIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Insurge-se a empresa ré contra o valor fixado, a título de dano material, alegando ser superior ao fixado pela resolução 1432/2006 da ANTT, bem como pelo afastamento da condenação a título de danos morais.
2. O transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou à sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual forma, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor (art. 14 e 20, do CDC e art. 734 do CC).
3. Foram devidamente acostados nos autos os comprovantes da passagem (ID 18476616), juntamente com o Registro de Reclamação de Danos e Extravio de Bagagem (ID 18476620), com a descrição precisa do conteúdo, bem como a respectiva Nota Fiscal (ID 18476615), atestando o valor de R$ 8.201,00, referente aos danos materiais experimentados.
4. A empresa ré aceitou transportar, no bagageiro do veículo, o fardo de grandes dimensões despachado pela consumidora, composto de 139 calças jeans, que claramente não se tratava de objetos de uso pessoal, razão pela qual não há de se falar em culpa da autora, na escolha indevida do meio de transporte. A reparação dos danos deve corresponder ao efetivamente sofrido e devidamente comprovado.
5. Por outro lado, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação aos direitos de personalidade da autora, ainda que tenha sido causa de aborrecimentos. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.